Tribunal: TJBA
Processo: 8064730-29.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064730-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE NASCIMENTO PITA DORIA

Advogado(s): NESTOR BATISTA PEDREIRA NETO, ALFREDO FERREIRA DE SOUZA, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA, ALICE LEITE DA SILVA ALMEIDA

IMPETRADO: Governador da Bahia e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. EXISTÊNCIA DE MS COLETIVO. IRRELEVÂNCIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. IMPLANTAÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA
DA
GENERALIDADE DA
GRATIFICAÇÃO
. CERTIDÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA ATESTANDO A PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por policial militar da reserva remunerada, pleiteando o reconhecimento do direito à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, com fundamento na regra de paridade e no caráter genérico da vantagem. Aponta-se omissão da Administração Pública como ato coator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há decadência ou prescrição do direito em razão da omissão administrativa quanto à implantação da CET; (ii) estabelecer se o Mandado de Segurança coletivo impede a impetração de ação individual com o mesmo objeto; (iii) determinar se é devido o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) a policial militar da reserva, no mesmo percentual pago aos militares da ativa, com base na paridade constitucional e na generalidade da parcela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação expressa da Administração caracteriza omissão e, tratando-se de relação de trato sucessivo, afasta a incidência da decadência e da prescrição de fundo de direito, conforme entendimento consolidado na Súmula 85/STJ.

A coexistência de mandado de segurança coletivo não obsta o ajuizamento de ações individuais com o mesmo objeto, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei n. 12.016/2009 e da jurisprudência do STJ.

A CET, embora possua regulamentação que preveja critérios específicos para sua concessão, revela-se de caráter geral e genérico, diante da comprovação nos autos de sua percepção indistinta por todos os policiais militares em atividade, independentemente de avaliação individualizada ou ato administrativo formal.

A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que vantagens pagas indistintamente aos servidores ativos devem ser estendidas aos inativos e pensionistas, com fundamento na regra da paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual n. 7.990/2001.

A documentação acostada aos autos demonstra o direito líquido e certo do impetrante, evidenciando a ilegalidade da omissão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição das preliminares e prejudiciais de mérito e segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A omissão administrativa quanto à implantação da CET configura relação de trato sucessivo e afasta a prescrição de fundo de direito.

A existência de mandado de segurança coletivo não impede a impetração de ação individual com o mesmo objeto.

A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), quando paga indistintamente a todos os policiais militares em atividade, adquire caráter genérico e deve ser estendida aos inativos, nos termos da regra de paridade.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-B; 110-D; 121; Lei nº 12.016/2009, art. 22, § 1º; CPC/2015, art. 98; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1961732/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 691.504/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.12.2019, DJe 06.12.2019; STJ, REsp 1.863.740/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.447.848/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.09.2020, DJe 21.09.2020; STF, RE 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009; STF, RE 631.389/CE, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 18.02.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
o

Mandado de Segurança
n.

8064730-29.2024.8.05.0000
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
impetrante
,

JOSÉ NASCIMENTO PITA DÓREA
e

a
utoridade coatora
,
o
SECRETÁRIO
ESTADUAL
D
A
ADMINISTRAÇÃO
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da relatora:

A) Rejeitar a s preliminar es e a s

prejudiciais de mérito
ventilada
s
;

B) Conceder a segurança

impondo ao impetrado a obrigação de implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual é calculado
os
proventos
do impetrante
,
com efeitos patrimoniais,
contudo,
a partir da impetração do
writ
, conforme art. 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009,
bem como ao pagamento das diferenças devidas, incidindo juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC n. 113/2021), para aplicação de juros e correção monetária
;

C) Não condenar os impetrados ao pagamento das custas processuais, em virtude a isenção legal esculpida no art. 10, inciso IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011; e,

D
) Não condenar o
s
impetrado
s
quanto aos honorários advocatícios,
de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança.

Salvador, .

12